Tribunal: STF
Processo: RE 114652
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE NA INSTÂNCIA
A QUO. PRETENSAO DO MUTUARIO ADQUIRENTE DE CASA PROPRIA A
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE ACORDO COM INDICE DIVERSO DO FIXADO PARA A
HIPÓTESE PELO BNH, MAS QUE ENCONTRARIA RESPALDO NO CONTRATO, TENDO
ESTE, TODAVIA, DELEGADO PRECISAMENTE AO CITADO ÓRGÃO A ESTIPULAÇÃO
DO COEFICIENTE.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA REGULARMENTE RESTRINGINDO-
-SE O ACÓRDÃO AO EXAME DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS, CUJA INTERPRETAÇÃO
E VEDADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 454).
ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO QUE SERIA, QUANDO MUITO, REFLEXA
OU OBLIQUA, ACASO SUPERADA A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRENCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 325 DO RISTF.
RE NÃO CONHECIDO.